Tribunal: TJMT
Processo: 1025717-48.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025717-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (AGRAVADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO – DIREITO DO CONSUMIDOR
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para
a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025717-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

AGRAVADO
:
JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor Pago e Indenização por Danos Morais n. 1043531-47.2022.8.11.0041 -7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Localiza
Rent A Car
S.A.

contra decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor Pago e Indenização por Danos Morais,

ajuizada por
Joelson Pereira de Oliveira Lima
,
deferiu
a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para declarar rescindidos os contratos de compra e venda de veículo firmado entre as partes, bem como para determinar que a requerida agravante proceda mensalmente com o pagamento das parcelas do financiamento do negócio jurídico ora rescindido, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 CDC), além de expropriação forçada para os respectivos pagamentos.

A agravante sustenta que não foram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória na ação, ao fato de que o agravado apresentou versão inverídica dos fatos e deixou de comprovar a situação atual do veículo, bem como que os vícios apresentados são anteriores à compra.

Alega que o relatório de pós-venda do veículo objeto da lide (Virtus, placa RFV4D40) informa as datas de entrada e saída das oficinas que realizaram o serviço de manutenção do veículo, que diferem das datas apresentadas pelo agravado na petição inicial, bem como há notícia que os vícios informados foram devidamente sanados.

Diz que os vícios presentes no veículo são simples e comuns de veículos seminovos, relacionados à suspensão e ao ar condicionado.

Acrescenta que a decisão agravada lhe causa enormes prejuízos ao obrigá-la ao pagamento de prestações relativas a contrato de financiamento de que sequer faz parte, bem como defende que a decisão é irreversível, já que a situação econômica do autor, ora agravado, não lhe permitiria restituir os valores dispendidos ao fim do processo, caso a ação for julgada improcedente.

Requer, ainda, seja declarada a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, já que a matéria posta nos autos é complexa e controvertida, o que demanda realização de prova pericial para a constatação de vícios ocultos.

Aduz que a rescisão contratual é medida extrema, que deve passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que deferiu a antecipação de tutela.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
153867670), contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (Id. 155695193).

Contraminuta apresentada no Id. 157895176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem para rescindir os contratos de compra e venda de veículo usado entabulados entre as partes, bem assim determinou que a vendedora (Localiza), ora agravante, arque com as parcelas mensais do financiamento
.

Na origem, cuida-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor Pago e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Joelson Pereira de Oliveira Lima em desfavor de Localiza
Rent a Car
S.A. e de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ao argumento de que em 23 de junho de 2022 comprou da primeira requerida (Localiza) um veículo
marca FIAT, modelo Cronos Precision 1.8 16V, cor preta, ano /modelo 2019/2020, placa QXV-8H67, RENAVAM:01226705290, pelo preço de total de R$75.799,00, do qual foi financiada a quantia de R$60.000,00.

Narra a inicial que foi constatado vícios veículo, que no dia 30/06/2022, o autor entrou em contato com a vendedora (Localiza) para solicitar providências, bem assim que o carro foi encaminhado para conserto no dia 01/07/2022, porém mesmo após reparos os defeitos permaneceram e até se agravaram e, por estar impossibilitado de uso por causa de problemas no motor, foi guinchado em 21/07/2022.

Narra ainda que diante da impossibilidade de uso, depois de ficar mais de um mês na oficina e de feitas reclamações no PROCON, em 07/10/2022 a empresa requerida resolveu efetuar a troca para o veículo Virtus
Comfortline
1.0 12 V 200 TSI total flex x 4P ano/modelo 2020/2021, RENAVAM 01243234234, pelo preço de R$ 83.000,00, cuja diferença de R$8000.00 foi paga, porém o referido carro também apresentou defeitos.

Anota que em 08/10/2022 foi levado para reparos e mesmo depois de idas e vindas de oficina e de substituições de peças, o veículo se encontra na assistência técnica autorizada, porque os defeitos prevalecem e não foram sanados, o que motivou o pedido de rescisão do contrato.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, por entender estarem presentes os requisitos, notadamente a probabilidade do direito do autor em rescindir o contrato.

Para a pretensão almejada pela parte autora, aqui agravada, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Na espécie, da análise dos autos eletrônicos de base, tem-se ficaram demonstrados os referidos requisitos, notadamente a probabilidade do direito.

Verifica-se que há o interesse da parte autora, aqui agravada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Dessa forma, a princípio, não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto.

Logo, não se afigura razoável que o autor aqui agravado, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o bem.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto não é razoável impor à parte autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a decisão agravada:

“Verifico que a controvérsia da presente lide paira sobre a culpa pela rescisão contratual de compra e venda de veículo entabulado entre as partes, no entanto, em que pese referida controvérsia demandar maior dilação probatória para melhor apuração dos fatos aqui trazidos,
a rescisão contratual, independentemente da motivação, é uma faculdade dos contratantes,
não subsistindo razões para se negar a rescisão do contrato desde logo, nos moldes do pleito antecipatório formulado, restando ao final, por ocasião da sentença, dirimir sobre qual das partes lhe deu causa, assim como acerca dos pedidos de cunho indenizatório, retenção de valores, incidência de correção, juros, eventuais multas a serem aplicadas ou não, dentre outros
.

Nesse passo,
exsurge a probabilidade do direito da parte Autora
, não apenas pela natureza sinalagmática dos contratos, mas, precipuamente, pelo disposto no art. 54, § 2º, do CDC,
de forma que a simples manifestação de interesse do consumidor na resolução contratual desponta na probabilidade do direito vindicado
.

Demais disso,
tenho que, na presente análise perfunctória, comporta cabimento o pedido formulado no sentido de determinar que a 1ª Requerida arque com as parcelas do financiamento do veículo
, mormente porque, primeiramente,
restou minimamente evidenciado que os veículos adquiridos pelo Requerente foram vendidos a ele com vícios ocultos (Id. 103740890; 103743741; 103743742; 103743758; 103743761; 103743762; 103743763; e 103743764, dentre os demais vídeos e áudios anexados)
, e de igual forma
corroborou que buscou a 1ª Requerida no intuito de resolver a questão de forma amigável
(Id. 103740889), contudo, tal não ocorreu,
de forma que o Requerente sofreu prejuízos em razão de não ter mais o veículo que pretendia adquirir, o qual é majorado pelo fato de que permanece o Autor suportando com o pagamento do financiamento do automóvel que sequer permanecerá consigo por motivo que aparentemente não deu causa
.

No tocante ao
perigo de dano
, igualmente perfaz demonstrado, na medida em que a postergação da rescisão contratual
além de onerar a parte Requerente, implicará no desfalque financeiro para ela, correndo o risco de sofrer as consequências de ter seus dados negativados em razão das obrigações decorrentes do negócio jurídico em lide, o qual, sem sombra de dúvidas, se busca a formal rescisão contratual
, assim como também incorre em claro prestígio ao locupletamento ilícito da 1ª Requerida caso seja mantida a relação jurídica e seus efeitos,
porquanto permanecerá com valores em razão de negócio jurídico que não será mantido entre as partes
.

Ademais, ainda no âmbito ainda do
perigo do dano
, há de se rememorar que
quaisquer cobranças que venham a ocorrer de maneira indevida, independentemente do valor,
se mostram ilegais e a sua manutenção representa efetivamente dano financeiro e patrimonial ao consumidor
.

Assim,
não havendo interesse na manutenção do contrato
, afigura-se razoável a rescisão pleiteada a fim de que, consequentemente, não incida dos efeitos da inadimplência da parte Autora,
sobretudo registro negativo do débito sobre seus dados, assim como para que cesse eventual dano financeiro a ela
.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade previsto no § 3º, do art. 300 do CPC, visto que,
em caso de improcedência da ação, poderão as Requeridas realizar normalmente a cobrança de valores/parcelas que eventualmente lhe sejam devidas, podendo, inclusive, negativar os dados da parte Requerente em caso de inadimplência
, dentre outros meios legais”.

A decisão impugnada se mostra acertada e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mais, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o contraditório é de ser oportunizado na fase própria.

Por derradeiro, quanto ao pleito do agravado para que seja considerada a perda do objeto do recurso (Id. 159177658), em razão de a agravante ter cumprido a ordem judicial, tal fato não tem o condão de afastar o interesse recursal, porquanto a decisão ora recorrida tem cunho coercitivo, qual seja,
sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 CDC), além de expropriação forçada para os respectivos pagamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

Julga-se prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023